Tribunal: TJES
Processo: 0000776-90.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000776-90.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMAR MORAIS DA MATA

APELADO: GIGALINK PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA –
PREJUÍZO DEMONSTRADO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO NA FASE DE JULGAMENTO –
RECURSO PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1
.

O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando essas garantias são violadas, argumenta-se que houve cerceamento de defesa.

2.
Na espécie, foi demonstrada a ocorrência do cerceamento de defesa, tendo em vista que, após o réu/apelado juntar os documentos que estavam ilegíveis, não foi oportunizada a manifestação do autor, e sobreveio a r. sentença com fundamento em tais documentos, indicando que não foram impugnados. Revela-se, assim, o nítido prejuízo ao autor/apelante, posto que a demanda foi julgada improcedente.

3
.
A inversão do ônus da prova é regra de instrução, não de julgamento, de modo que,

entendendo o juiz pela necessidade da inversão do ônus probatório, assim deveria fazer ao iniciar a fase instrutória, oportunizando à parte cujo ônus recaiu a realização das respectivas provas a fim de desincumbir do ônus que lhe foi imposto, o que não ocorreu na hipótese.

4
.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000776-90.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMAR MORAIS DA MATA

APELADO: GIGALINK PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADEMAR MORAIS DA MATA
em face da sentença (id. 10436546) proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
,
ajuizada

em face de
GIGALINK PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA
,
que

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 10436548), o apelante aduz, em síntese, que: i) houve cerceamento de defesa; ii) a apelada não demonstrou a existência de relação jurídica, sendo inconsistentes as informações contidas nos documentos apresentados.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões (id. 10436551).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000776-90.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMAR MORAIS DA MATA

APELADO: GIGALINK PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADEMAR MORAIS DA MATA
em face da sentença (id. 10436546) proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
,
ajuizada

em face de

GIGALINK PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA
,
que

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 10436548), o apelante aduz, em síntese, que: i) houve cerceamento de defesa; ii) a apelada não demonstrou a existência de relação jurídica, sendo inconsistentes as informações contidas nos documentos apresentados.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões (id. 10436551).

Pois bem.

O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando essas garantias são violadas, argumenta-se que houve cerceamento de defesa.

Na espécie, vislumbro a ocorrência do cerceamento de defesa, tendo em vista que após o réu/apelado juntar os documentos que estavam ilegíveis, não foi oportunizada manifestação por parte do autor e sobreveio a r. sentença com fundamento em tais documentos, indicando que não foram impugnados. Nesta linha, verifica-se o nítido prejuízo à parte ora apelante, posto que a demanda foi julgada improcedente.

Somado a isto, por se tratar de questão de ordem pública, analisando detidamente os autos, vejo que, na petição inicial, o ora apelante pugnou pela inversão do ônus da prova (fl. 04-05), em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor, pedido este reiterado em réplica (fl. 63).

Entretanto, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, proferindo o seguinte despacho:
“deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência, sob pena de indeferimento e preclusão
.”

Sobreveio a sentença, na qual foi realizada a inversão do ônus da prova, o que não se coaduna com o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento.

Nesse sentido:

(...) 2.1
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes.
2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. (...) (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021)

Assim, entendendo o julgador singular pela necessidade da inversão do ônus probatório, assim deveria fazer ao iniciar a fase instrutória, oportunizando à parte cujo ônus recaiu a realização das respectivas provas a fim de desincumbir do ônus probatório que lhe foi imposto, o que não ocorreu na hipótese.

Destarte, justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

Assim,
“a
inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Por entender, portanto, que a sentença padece dos mencionados vícios, deve ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.